Tribunal: STF
Processo: HC 247464
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 886.663.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “11 (onze) porções de maconha, com peso total de 77,44g (setenta e sete gramas e quarenta e quatro centigramas)”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Contra esse decisum a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo perante o STJ e na dosimetria da pena imposta à paciente.



    Alega “demora do STJ para julgar o habeas corpus”, pois “passaram-se mais de 08 meses sem que, até agora, se tenha ultimado da análise dos benefícios que a paciente tem direito”. Pugna pela prisão domiciliar, uma vez que “o presídio onde Mayara está presa fica localizado na cidade de Rio Claro/SP, aproximadamente 52 km de distância, fato que impossibilita o seu contato e demais cuidados com sua filha A., de apenas 08 anos”. No tocante à dosimetria, entende que “a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal” e, “na terceira fase da dosimetria, verifica-se que, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da reprimenda, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Advoga, por fim, pela “fixação de regime aberto como inaugural, ex vi do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, em consonância com a súmula 440, do STJ e súmulas 718 e 719, do STF”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, vêm os impetrantes requerer, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja concedido, de ofício e liminarmente, o writ of habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2º, do CPP, para cessar o constrangimento ilegal, ante a falta de fundamentação idônea, violação ao princípio da individualização da pena, jurisprudências e súmulas dos Tribunais Superiores, comunicando-se a DD. autoridade coatora a prestar às informações de estilo, concedendo-se, ao final e em definitivo, o presente habeas corpus, ou determinar ao STJ que julgue em definitivo o HC 886663/SP, concluso desde o dia 19/02/2024.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 243.786, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamento no “enunciado nº 691 da Súmula desta Corte”; “qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância”; e “no tocante ao alegado excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício”. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 886.663. 



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 243.786, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente